Tribunal: TJBA
Processo: 0568218-20.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568218-20.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DIRETOR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS MAGALHÃES NETTO e outros (3)

Advogado(s)
:
ADRIANA DE SOUSA GUIMARAES

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
ESTUDANTE. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. APLICAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR POR JUIZ DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FULCRO NO ART.

485, VI, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. PERDA DO OBJETO NÃO EVIDENCIADA.
O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA, AINDA QUE TENHA NATUREZA SATISFATIVA, NÃO ACARRETA A PERDA DO OBJETO DO
WRIT
. O IMPETRANTE PERMANECE COM O INTERESSE NO JULGAMENTO DO MÉRITO.
SENTENÇA, PROFERIDA COM EQUÍVOCO, SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. IRRESIGNAÇÃO MOTIVADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº

0568218-20.2014.805.0001
,
da Comarca de
Salvador
, sendo apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, apelado

DIRETOR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS MAGALHÃES NETTO e do DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO – DIREC
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da primeira câmara cível, do
T
ribunal de
J
ustiça do
E
stado da
B
ahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
de acordo com o voto condutor.

Sala das Sessões,____de________________de 2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ontra a apelada, em 05/08/199, visando a cobrança de IPTU do imo deiadopara se ver liberada do pagamento das despesas processua